Tribunal: TJSP
Processo: 0000359-44.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo em execução. Descumprimento das regras da unidade prisional e furto de material do pavilhão de trabalho. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Acolhimento. Comprovação da prática de falta disciplinar de natureza grave. Decisão reformada. Aplicação dos efeitos decorrentes da aludida falta grave. Questão não abordada no r.

Ementa:
Agravo em execução. Descumprimento das regras da unidade prisional e furto de material do pavilhão de trabalho. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Acolhimento. Comprovação da prática de falta disciplinar de natureza grave. Decisão reformada. Aplicação dos efeitos decorrentes da aludida falta grave. Questão não abordada no r. decisum de Primeira Instância. Impossibilidade de conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Recurso ministerial provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000359-44.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JHONATAN
ALVES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo ministerial para reconhecer a falta disciplinar de natureza
grave cometida pelo sentenciado JHONATAN ALVES BARBOSA, anotando-se em
sua folha de antecedentes e no roteiro de penas, e determinando que o d. Juízo "a
quo" analise os efeitos decorrentes da aludida falta grave.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000359-44.2020.8.26.0520 -Voto no
2
VOTO No 46084
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000359-44.2020.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DEECRIM UR9
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JHONATAN ALVES BARBOSA
Ementa: Agravo em execução. Descumprimento das regras da
unidade prisional e furto de material do pavilhão de trabalho.
Desclassificação para falta disciplinar de natureza média pelo
Juízo
das
Execuções.
Recurso
ministerial.
Acolhimento.
Comprovação da prática de falta disciplinar de natureza grave.
Decisão reformada. Aplicação dos efeitos decorrentes da aludida
falta grave. Questão não abordada no r. decisum de Primeira
Instância. Impossibilidade de conhecimento neste grau de
jurisdição, sob pena de supressão de instância. Recurso ministerial
provido parcialmente.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fl. 78, que desclassificou para falta
disciplinar de natureza média a infração imputada ao sentenciado
JHONATAN ALVES BARBOSA, praticada em 26/08/2019.
Sustenta o Dr. Promotor de Justiça, nas razões de agravo, que a
conduta do sentenciado restou comprovada no procedimento apuratório
administrativo e configura falta disciplinar de natureza grave. Pleiteia,
com isso, a reforma da r. decisão, para que seja reclassificada a falta
praticada pelo agravado, com aplicação das sanções decorrentes (fls.
02/07).
Regularmente processado e contrariado (fls. 113/116) o agravo,
o MM. Juiz manteve a decisão recorrida (fls. 117).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do agravo (fls. 129/131).
É o relatório, em síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000359-44.2020.8.26.0520 -Voto no
3
O recurso ministerial merece ser parcialmente provido.
Com efeito, não pode prevalecer o entendimento adotado pelo d.
Magistrado de primeiro grau, no sentido de desclassificar para falta média
a conduta praticada pelo sentenciado, consistente em descumprimento
das regras da unidade prisional.
Segundo restou apurado, em regular procedimento apuratório
(fls. 24/50), durante o retorno dos reeducandos do pavilhão de trabalho
para o pavilhão quatro, após revista no violão que se encontrava em poder
do agravado, foram encontrados no interior do instrumento musical, um
tubo de creme dental que continha cola de madeira, dois tubos pequenos
de tinta guache, um deles contendo guache e o outro contendo cola de
madeira, além de uma “marica” (cachimbo artesanal).
O agravado foi ouvido durante o procedimento apuratório na
presença de Advogado da FUNAP (fl. 39), ocasião em que declarou serem
verdadeiros os fatos narrados no comunicado de evento, onde restou
registrado o seguinte: “perguntado ao declarante porque estava levando
tais materiais escondidos e sem autorização, respondeu que pegou os
materiais para utilizar no raio e os escondeu no interior do violão”.
No mesmo sentido as declarações dos agentes penitenciários
Haendel Antonio Almeida Costa (fl. 36) e João Luís Martins de Campos (fl.
367), confirmando a falta disciplinar praticada pelo agravado.
Nesse aspecto, observo que não há razão para não se dar crédito
às palavras dos agentes públicos. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir
que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000359-44.2020.8.26.0520 -Voto no
4
de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não
evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se alegou e se comprovou a respeito.
Por outro lado, não podem prevalecer os fundamentos da decisão
recorrida para desclassificar a infração disciplinar para falta média, no
sentido de que
“não se tratava de instrumento contundente, tampouco
ficou evidenciado eventual propósito de utilização do mesmo em desfavor de
outrem”.
Ora, por razões que me parecem óbvias, não se tratou realmente
de apreensão de objetos contundentes ou que eventualmente pudessem
ser utilizados para ofender a integridade física de outrem, contudo, o
desvio de materiais aos quais o agravado teve acesso no pavilhão de
trabalho, não pode ser tolerado, mesmo raciocínio que deve ser adotado
em relação à confecção de um cachimbo artesanal. Referidas condutas
devem ser reprimidas com rigor.
Nesse sentido, também, o entendimento da douta Procuradoria
de Justiça, a saber:
“... não se trata tão somente de posse de materiais proibidos, sem
capacidade de produzir ofensa corporal em outrem, mas sim da conduta de
subtrair tais objetos do Pavilhão de Trabalho, bens que eram de uso comum
aos demais detentos. A conduta de subtrair, em tese, constitui delito de
furto, razão pela qual não seria exagero a adequação da conduta à dicção
do art. 52 da LEP.
Nesse diapasão como bem ressaltado pelo probo Promotor de
Justiça recorrente, “embora os instrumentos apreendidos não fossem
contundentes e não tenha remanescido comprovada a utilização em
desfavor de outro preso, não se pode olvidar que a conduta praticada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000359-44.2020.8.26.0520 -Voto no
5
agravado consistiu em pegar para si objetos que eram de uso no Pavilhão
de Trabalho, bem como confeccionar no local onde exercia atividade
laborterápica cachimbo artesanal - o que, por óbvio, não se pode admitir,
caracterizando-se a falta disciplinar de natureza grave, nos termos da
Resolução SAP e da LEP”.
A não aplicação de punição exemplar a condutas semelhantes
contribuirá diretamente para que estas se tornem rotineiras entre os
membros das unidades prisionais, causando prejuízo à unidade prisional e
aos demais detentos que fazem uso do material disponibilizado no Pavilhão
de Trabalho para atividades laborterápicas.
Assim, a conduta do recorrido se amolda à figura típica em
testilha, de tal sorte que também sob esse aspecto é forçoso reconhecer o
cometimento de falta administrativa grave consistente em ato de
indisciplina, burla à vigilância e, mesmo subtração de coisa móvel
destinada ao uso de todos os detentos nas atividades laborterápicas do
Pavilhão de Trabalho.” (fls. 59/60 g.n.).
Enfim, restou seguramente demonstrado que o sentenciado
Jhonatan Alves Barbosa cometeu falta grave, descumprindo as regras de
disciplina da unidade, sendo o acervo probatório suficiente para
comprovar a infração praticada. Portanto, o digno Juiz de primeiro grau
não se houve com o costumeiro acerto ao desclassificar para média a falta
disciplinar imputada ao sentenciado. Ao contrário do que se decidiu, a
conduta do agravado bem retrata a infringência ao disposto no artigo 50,
inciso VI c.c. o artigo 39, inciso V e artigo 52, todos da Lei de Execução
Penal.
Observo, ainda nesse aspecto, que as normas das penitenciárias
devem ser respeitadas pelos sentenciados e, nesse sentido, a utilização
alargada de princípios que norteiam a liberdade individual das pessoas em
geral, em âmbito estritamente administrativo, não pode estar a serviço da
completa impunidade e da própria inviabilização do sistema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000359-44.2020.8.26.0520 -Voto no
6
Desse modo e por tais razões, deve ser acolhido o agravo
interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a falta disciplinar de
natureza grave cometida pelo sentenciado Jhonatan, anotando-se na folha
de antecedentes e no roteiro de penas.
Observo, porém, a fim de que não haja supressão de instância e
afronta ao duplo grau de jurisdição, que os efeitos decorrentes do
cometimento da aludida falta grave - regressão de regime, interrupção do
prazo para benefícios, perda dos dias remidos, etc. -, deverão ser
analisados pelo d. Juízo a quo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo ministerial
para reconhecer a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo
sentenciado JHONATAN ALVES BARBOSA, anotando-se em sua folha de
antecedentes e no roteiro de penas, e determinando que o d. Juízo “a quo”
analise os efeitos decorrentes da aludida falta grave.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)